Tribunal: TJPA
Processo: 0801008-41.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 14871 - Custas do Recurso
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0801008-41.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: CR INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, ALEUDA SANTIAGO CAVALCANTE

AUTORIDADE: 1ª TURMA RECURSAL PERMANENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE TURMA RECURSAL. DESERÇÃO DE RECURSO INOMINADO POR AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CUSTAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 988 DO CPC. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA COM PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial de Reclamação Constitucional, extinguindo o feito sem resolução do mérito, por manifesta inadmissibilidade. A Reclamação foi ajuizada contra decisão monocrática de relator da 2ª Turma Recursal Permanente, que rejeitou embargos de declaração e manteve a deserção de recurso inominado por ausência de relatório de custas, com fundamento no Enunciado 80 do FONAJE. Os agravantes sustentam a adequação da Reclamação, alegam excesso de formalismo e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição, ampla defesa e acesso à justiça, requerendo o processamento da Reclamação e a cassação da decisão que declarou a deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível Reclamação Constitucional contra decisão monocrática de relator de Turma Recursal; (ii) estabelecer se a insurgência se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 988 do CPC e do art. 196, IV, do RITJE/PA; e (iii) determinar se houve utilização da Reclamação como sucedâneo recursal para rediscutir o reconhecimento da deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Reclamação possui natureza excepcional e tipicidade estrita, destinando-se apenas às hipóteses previstas no art. 988 do CPC, não se prestando à revisão ampla de decisões judiciais por alegada má aplicação da legislação ordinária.

O art. 196, IV, do RITJE/PA admite Reclamação contra acórdão de Turma Recursal apenas quando houver divergência com jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em repetitivos, IAC ou súmulas.

A decisão impugnada é monocrática, e não acórdão de Turma Recursal, o que afasta, por si só, a incidência do permissivo regimental.

Os agravantes não demonstram divergência entre o ato impugnado e precedente vinculante do STJ, nem apontam afronta à competência ou à autoridade decisória deste Tribunal ou da Corte Superior.

A pretensão deduzida busca rediscutir o acerto do reconhecimento da deserção do recurso inominado, o que caracteriza utilização da Reclamação como sucedâneo recursal, vedada pela jurisprudência do STJ.

O Agravo Interno não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos de mérito quanto à exigência do relatório de custas, em desconformidade com o art. 1.021, § 1º, do CPC.

Inexistindo ilegalidade ou teratologia na decisão monocrática que indeferiu a inicial da Reclamação por manifesta inadmissibilidade, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Reclamação Constitucional somente é cabível nas hipóteses taxativas do art. 988 do CPC e do art. 196, IV, do RITJE/PA.

Não cabe Reclamação contra decisão monocrática de relator de Turma Recursal quando ausente divergência com precedente vinculante do STJ.

A Reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir o reconhecimento de deserção de recurso inominado.

O Agravo Interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, “f”; CPC, arts. 988 e 1.021, § 1º; RITJE/PA, art. 196, IV; Enunciado 80 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na Rcl 36.689/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 25.06.2019; STJ, AgRg na Rcl 19.308/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 05.12.2014; TJPA, Agravo Interno em Reclamação nº 0808193-77.2018.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 17.09.2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por C.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA e ALEUDA SANTIAGO CAVALCANTE, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática (ID 32088706) que indeferiu liminarmente a petição inicial da Reclamação Constitucional nº 0801008-41.2025.8.14.0000, extinguindo o feito sem resolução do mérito, por manifesta inadmissibilidade, nos seguintes termos:

Tratam os autos de Reclamação Constitucional com pedido de efeito suspensivo, apresentada por
C.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. E OUTRA,
em face de decisão monocrática proferida por Órgão Julgador da 2ª Turma Recursal Permanente do TJPA, que, nos autos do processo nº 0884877-37.2023.8.14.0301, rejeitou embargos de declaração para manter decisão que julgou deserto o recurso ante a ausência do relatório de conta do processo.

Pretende o reclamante a atribuição de efeito suspensivo à decisão até o julgamento da presente reclamação e, no mérito, “determinar que o Recurso Inominado seja processado e julgado.”

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a Reclamação tem como objetivo reformar decisão monocrática proferida por relator de Turma Recursal dos Juizados Especiais, que não conheceu de recurso inominado ante a sua deserção.

Segundo o reclamante, “é clara a possibilidade de concessão de prazo para a juntada de complementação do preparo do Recurso Inominado nos Juizados Especiais Cíveis, em razão da boa-fé processual e em atendimento aos princípios do Duplo Grau de Jurisdição e da Ampla Defesa”; afirma que “as custas foram calculadas no site do TJPA, devidamente pagas e com os comprovantes anexados. Julgar o Recurso deserto, porque não juntou um “RELATÓRIO DE CUSTAS”, é negar ao jurisdicionado o livre acesso à justiça e a possibilidade, como nesse caso, de recorrer de uma decisão judicial que se acredita estar equivocada.”

De imediato, deixo assentado que a presente Reclamação é incabível, vez que não se enquadra nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil e no Regimento Interno deste Tribunal, o que impõe o seu indeferimento de plano, à luz do art. 988 do CPC.

Passo a explicar.

A Resolução n.º 03/2016 que delegou aos tribunais estaduais a competência para julgar reclamação contra decisões das turmas recursais de juizados especiais deixa expresso que o remédio processual é destinado “a dirimir divergência entre
acórdão
prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”. Logo, as decisões monocráticas não estão abarcadas pela autorização da norma da Corte Superior.

Assim, entendo não ser cabível a proposição de Reclamação contra decisão monocrática de relator de Turma Recursal dos Juizados Especiais.

Não fora apenas isso, noto que o autor tenta usar a presente reclamação como sucedâneo recursal sem apontar os permissivos que a justifiquem, ou seja, sem indicar divergência da decisão do juizado especial com jurisprudência vinculante do STJ.

Explico.

O Código de Processo Civil dispõe acerca das hipóteses de cabimento da reclamação, bem como, dispõe acerca da inadmissibilidade do instituto, conforme se verifica:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)

IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)

§ 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.

§ 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.

§ 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.

§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.

§ 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

§ 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.

Por sua vez, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, especificamente em relação aos julgados das Turmas Recursais, prevê em seu artigo 196, IV, que as partes interessadas poderão propor reclamação quando:
“houver divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes”.

No caso em análise, a requerente apresenta reclamação buscando demonstrar que a decisão que julgou o seu recurso deserto não observou normas processuais sobre custas, tratava-se de ocorrência de mero vício formal consubstanciado na ausência do relatório de conta do processo, além de ter violado o devido processo legal e a primazia do julgamento de mérito.

Ocorre que, como já disse, o remédio não pode ser usado como substituto de recurso especial. Segundo o artigo 988, do CPC, a ação é cabível “para preservação da competência do tribunal (inciso I), a garantir a autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça (inciso II)
e à observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (inciso IV e § 4º)
”.

De igual modo, o artigo 196, IV, do RITJE/PA, reprodução do artigo 1º, da polêmica Resolução n.º 3/2016-STJ, refere-se a divergência entre o acórdão reclamado e jurisprudência de precedente vinculante daquela Corte Superior.

No caso, a pretensão do requerente é a aplicação de normas processuais, sem indicar divergência da decisão reclamada com súmula ou recurso de observação vinculante, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento da reclamação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEIO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. RESOLUÇÃO N. 12/2009 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A Reclamação, prevista no art. 105, I, f, da Constituição da República, bem como no art. 988 do Código de Processo Civil de 2015 (redação da Lei n. 13.256/2016), constitui ação destinada à preservação de sua competência (inciso I), a garantir a autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça (inciso II) e à observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (inciso IV e § 4º).

III - No caso, o que se pretende é aplicação de julgado desta Corte Superior no Recurso Especial n. 685.205/SC, situação, contudo, que não se enquadra nas hipóteses de cabimento da Reclamação. IV -A reclamação prevista na Resolução STJ n. 12/2009 não se confunde com o recurso especial, incabível no âmbito da Justiça Especializada (Súmula 203/STJ), nem pode ser manejada como sucedâneo recursal, porquanto constitui instrumento de utilização excepcional com vista a evitar interpretação e aplicação do direito federal, em dissonância com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça.

V -Não há indicação de divergência da decisão reclamada com nenhuma súmula ou decisão em recurso representativo de controvérsia (art. 543-C, do CPC).

VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VIII - Agravo Interno improvido.

(AgInt na Rcl 36.689/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019) (grifei)

Ou ainda:

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO PROFERIDA PELO STJ NO CASO CONCRETO. RESOLUÇÃO 12/2009 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE SÚMULA OU DECISÃO PROFERIDA EM RECURSO REPETITIVO. NÃO CABIMENTO.

1. A Reclamação prevista no art. 105, I, "f", da Constituição Federal, dirigida ao STJ, não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para fazer valer entendimento jurisprudencial, devendo ser demonstrado que a competência ou a autoridade de decisão desta Corte Superior tenha sido especificamente violada no caso concreto.

2. Somente em situação específica, prevista na Resolução STJ 12/2009, é possível a Reclamação para preservar a jurisprudência sumulada ou proferida sob o rito do art. 543-C do CPC, o que não se amolda à hipótese.

3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg na Rcl 19.308/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 05/12/2014)

Ademais, a reclamante constrói suas razões de reclamação na tentativa de rever o julgamento e a interpretação da norma jurídica feita pelo Juizado Especial, órgão competente para o julgamento da causa.

Portanto, manifestamente inadmissível a presente reclamação conforme este Egrégio Tribunal de Justiça vem decidindo, uma vez que o reclamante se utiliza de via processual inadequada como sucedâneo recursal, diante de seu inconformismo com o resultado do julgamento realizado pela Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais Cíveis.

Eis o aresto:

ACÓRDÃO SETEMBRO/2020. SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO N.º 0808193-77.2018.8.14.0000. COMARCA: BELÉM / PA. AGRAVANTE(S): VERA LÚCIA FERREIRA CORRÊA DE MELO. ADVOGADO(A)(S): LILIANE MIRANDA SANTOS (OAB/PA nº. 15.942). AGRAVADO(S): UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. ADVOGADO(A)(S): SÍLVIA MARINA RIBEIRO DE MIRANDA MOURÃO (OAB/PA nº 5.627). RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO.PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CABIMENTO. ART. 988, I E IV, DO CPC. ART. 196, IV, DO RITJE/PA. INEXISTÊNCIA DE RECURSO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE ENTENDIMENTO DE SÚMULA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE MATÉRIA AFETA À PRECEDENTE. I. A Agravante, no caso dos autos, não apresentou qualquer precedente vinculante que tenha sido afrontado pela decisão colegiada da Turma Recursal, tampouco realizou o cotejo da decisão atacada com julgado precedente das cortes superiores. Inexiste apontamento do recurso paradigma que teria sido desrespeitado pela decisão colegiada da Turma Recursal; II. (...)

(3716824, 3716824, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Privado, Julgado em 2020-09-17, Publicado em 2020-09-25)

Diante do exposto, considerando o não enquadramento nas hipóteses legais, indefiro a petição inicial por manifestamente descabida a Reclamação Constitucional, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos da fundamentação. Prejudicada a apreciação do pedido de efeito suspensivo.

Belém, 04 de dezembro de 2025.

Irresignados, os agravantes interpuseram Agravo Interno (ID 33419611), no qual sustentam, em síntese: (i) a adequação do recurso com fundamento no art. 1.021 do CPC; (ii) que a Reclamação seria o meio processual cabível para viabilizar o exame da matéria, diante da decisão da Turma Recursal que julgou deserto o recurso inominado por ausência de “relatório de custas”, com base no Enunciado 80 do FONAJE; (iii) que houve o regular recolhimento das custas recursais, sendo a exigência do relatório de custas mero formalismo excessivo; e (iv) que a manutenção da deserção violaria os princípios do duplo grau de jurisdição, da ampla defesa e do acesso à justiça. Ao final, requerem o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática e o regular processamento da Reclamação, para que seja cassada a interpretação conferida à legislação estadual e determinado o processamento do recurso tido por deserto.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento virtual da Seção de Direito Privado.

Belém, 02 de março de 2026.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.021 do Código de Processo Civil, sendo tempestivo e adequado à impugnação de decisão monocrática proferida pelo Relator, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se a verificar se merece reforma a decisão monocrática (ID 32088706) que indeferiu liminarmente a petição inicial da Reclamação Constitucional, por manifesta inadmissibilidade, ao fundamento de que: (i) não se admite reclamação contra decisão monocrática de relator de Turma Recursal; (ii) a insurgência não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 988 do CPC; e (iii) houve utilização da reclamação como sucedâneo recursal, sem demonstração de divergência com precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

A decisão agravada indeferiu a petição inicial da Reclamação com fundamento na manifesta inadequação da via eleita, à luz do art. 988 do CPC e do art. 196, IV, do Regimento Interno deste Tribunal.

No âmbito específico das decisões das Turmas Recursais, o art. 196, IV, do RITJE/PA estabelece que a reclamação será cabível quando “houver divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das súmulas do STJ”.

Da leitura conjugada desses dispositivos, extrai-se que a Reclamação possui natureza excepcional, de índole constitucional e estrita tipicidade, não se prestando à revisão ampla de decisões judiciais com fundamento em alegada injustiça ou incorreta aplicação da legislação ordinária.

No caso concreto, a decisão reclamada — oriunda da Turma Recursal — declarou deserto o recurso inominado por ausência do relatório de custas, com fundamento no Enunciado 80 do FONAJE. A Reclamação ajuizada buscou, em verdade, rediscutir o acerto dessa conclusão, sustentando violação à ampla defesa, ao duplo grau de jurisdição e à primazia do julgamento do mérito.

Todavia, como corretamente consignado na decisão agravada, os reclamantes não indicaram qualquer divergência entre o ato impugnado e precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, tampouco demonstraram afronta à competência ou à autoridade decisória desta Corte.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Nesse sentido:

“A Reclamação (...) constitui ação destinada à preservação de sua competência, a garantir a autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça e à observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (...) Não pode ser manejada como sucedâneo recursal.” (AgInt na Rcl 36.689/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 25/06/2019).

No presente agravo interno, os recorrentes limitam-se a reiterar a tese de que a decisão da Turma Recursal teria interpretado de forma equivocada a legislação estadual e os enunciados aplicáveis, pretendendo, por via oblíqua, a revisão do mérito do reconhecimento da deserção.

Aliás, o recurso interposto pelo reclamante sequer cumpre o requisito do artigo 1.021, §1°, do CPC, posto que não impugna especificadamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a discorrer brevemente sobre a adequação recursal

Tal insurgência não se subsume a nenhuma das hipóteses taxativas do art. 988 do CPC. Não se cuida de preservação de competência, tampouco de garantia da autoridade de decisão deste Tribunal ou do STJ, nem de observância de precedente vinculante.

Ressalte-se, ainda, que a própria decisão agravada consignou que a Reclamação não se dirige contra acórdão, mas contra decisão monocrática de relator de Turma Recursal, circunstância que, por si só, já evidencia o descompasso com o permissivo regimental (art. 196, IV, do RITJE/PA), que faz menção expressa a “acórdão prolatado por Turma Recursal”.

Assim, a pretensão deduzida revela inequívoca tentativa de rediscussão da matéria decidida no âmbito do Juizado Especial, utilizando-se de via processual inadequada, em frontal desconformidade com a natureza excepcional da Reclamação Constitucional.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão monocrática que justifique sua reforma.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão que indeferiu a petição inicial da Reclamação Constitucional, por manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2026